Tribunal: TJDFT
Processo: 0707721-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707721-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO SIMOES LIMA FREIRE AGRAVADO: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. D E S P A C H O Ante a realização de acordo entre as partes, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável perda do objeto do presente recurso. Brasília, 1 de abril de 2024 19:03:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador